Tribunal: STJ
Processo: 0033146-33.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022910 - SP (2025/0309587-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: REJANI CASTOR FURTADO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSE LUIZ DE ALMEIDA SIMAO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP329155
ADVOGADO
: RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS - SP174942
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, a
totalidade dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse
Súmula n. 182/STJ.
sentido:
, Corte Especial, Relator para o
EAREsp n. 701.404/SC
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53012447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 413c0d8c-e473-488a-ba13-66431a8f14a1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 413c0d8c-e473-488a-ba13-66431a8f14a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022910 - SP (2025/0309587-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: REJANI CASTOR FURTADO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSE LUIZ DE ALMEIDA SIMAO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP329155
ADVOGADO
: RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS - SP174942
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, a
totalidade dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse
Súmula n. 182/STJ.
sentido:
, Corte Especial, Relator para o
EAREsp n. 701.404/SC
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão singular que não
Rejani Castor Furtado
Documento eletrônico VDA52140011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:32
Código de Controle do Documento: a6b3e3f6-fefc-4e03-b9a8-674f32491191

conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da ausência de refutação específica de
todos os fundamentos do decisório que inadmitiu o apelo nobre, incidindo, por analogia, o
Enunciado n. 182/STJ.
A parte agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de afetação do
feito para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em acréscimo, afirma que,
"nas razões recursais do Agravo em Recurso Especial, a recorrente rebateu os argumentos
utilizados pela corte local para inadmitir o recurso principal, sendo que inexiste
" (fl. 903).
justificativa técnica para o não conhecimento da insurgência
Aponta, por outro lado, que "demonstrou em suas razões que a decisão
estadual de inadmissão ignorou que o v. acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
vulnerou, de forma expressa, os artigos 82, 369, 373, § 1o, 489, § 1o, I e IV, e 1.022, I e II,
caput
todos do CPC, os artigos 186 e 927,
, do Código Civil, assim como os artigos 1o e 44,
" (fl. 903).
XI da Lei Complementar Federal no 80/94
Aduz que "a matéria posta em debate atine à negativa de vigência de
" (fl. 904).
legislação federal, não reclamando qualquer reexame de matéria fática
Alega, ainda, que a "opção pelo uso do
§ 6o, da Constituição Federal
art. 37,
no bojo do Recurso Especial consistiu em simples técnica de reforço argumentativo das
razões suficientemente expostas para sustentar o decreto condenatório e fincadas em
dispositivos de lei federal, mas não como tese jurídica principal apta a sustentar a cadeia
" (fl. 905).
argumentativa mencionada no Especial
Requer, desse modo, a submissão do agravo interno ao julgamento colegiado,
para o seu provimento.
Impugnações dos agravados às fls. 912/918 e 927/936.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
objurgado, observa-se que o agravo em
decisum
recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a recorrente não rebateu,
de modo específico, todos os alicerces adotados pela decisão que inadmitiu o apelo
especial.
Note-se que caberia à parte agravante, no agravo em recurso
especial, realizar o imprescindível cotejo entre o aresto local e os argumentos veiculados
nas razões recursais, a fim de demonstrar, particularizadamente, a desnecessidade do
reexame de conteúdo fático-probatório dos autos e a inaplicabilidade da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA52140011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:32
Código de Controle do Documento: a6b3e3f6-fefc-4e03-b9a8-674f32491191

/STJ. Do mesmo modo, não confrontou a impossibilidade de exame de violação à
Constituição Federal, bem como a ausência de demonstração suficiente de afronta à lei
federal.
Logo, não tendo havido a efetiva refutação aos alicerces do decisório
denegatório de admissibilidade da insurgência especial, é de se manter a monocrática sob
crivo.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Inafastável, desse modo, a vedação prevista no Enunciado n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
"
da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

Documento eletrônico VDA52140011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:32
Código de Controle do Documento: a6b3e3f6-fefc-4e03-b9a8-674f32491191

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Em arremate, "a parte embargante requer a afetação do presente Recurso
Especial à sistemática repetitiva. Não obstante seja valorosa a colaboração das partes, a
iniciativa de afetação, autêntico mecanismo de política judiciária, sujeita-se,
exclusivamente, à discricionariedade do Ministro Relator, não havendo, ademais, previsão
" (
,
legal específica que ampare tal requerimento
EDcl no AgInt no RMS n. 68.392/CE
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/10/2022,
).
4/11/2022
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52140011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:32
Código de Controle do Documento: a6b3e3f6-fefc-4e03-b9a8-674f32491191

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.910 / SP
Número Registro: 2025/0309587-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064378720148260577
00331463320128260577
02730598220058260577
2730598220058260577
331463320128260577 64378720148260577 6437872014826057700331463320128260577
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REJANI CASTOR FURTADO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSE LUIZ DE ALMEIDA SIMAO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS - SP174942
PROCURADOR
CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP329155
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52996704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 282246f8-23e2-49d0-99c5-55c851e74373

AGRAVANTE
: REJANI CASTOR FURTADO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSE LUIZ DE ALMEIDA SIMAO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS - SP174942
PROCURADOR
CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - SP329155
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:47
Código de Controle do Documento: 282246f8-23e2-49d0-99c5-55c851e74373